Tribunal: TJSP
Processo: 1006969-85.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Restituição ao Erário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
r 622/09, que alterou os critérios de incorporação, as servidoras fazem jus ao restabelecimento de suas remunerações, bem assim à repetição dos valores descontados em função da interpretação legislativa adotada pela Administração Pública, sob pena de violação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1006969-85.2022.8.26.0408; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2024; Data de Registro: 17/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restituição ao Erário

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2024

Data de publicação:

17/02/2024

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – OURINHOS – Cargo em comissão – Incorporação do salário – Considerando que o deferimento administrativo da pretensão é anterior à Lei Complementar 622/09, que alterou os critérios de incorporação, as servidoras fazem jus ao restabelecimento de suas remunerações, bem assim à repetição dos valores descontados em função da interpretação legislativa adotada pela

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – OURINHOS – Cargo em comissão – Incorporação do salário – Considerando que o deferimento administrativo da pretensão é anterior à Lei Complementar 622/09, que alterou os critérios de incorporação, as servidoras fazem jus ao restabelecimento de suas remunerações, bem assim à repetição dos valores descontados em função da interpretação legislativa adotada pela Administração Pública, sob pena de violação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.